Tribunal: TJES
Processo: 5000570-76.2023.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000570-76.2023.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO INACIO
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO SOLIDARIA DO NOROESTE CAPIXABA - CRESOL NOROESTE CAPIXABA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5000570-76.2023.8.08.0039

RECORRENTE:
LEONARDO INACIO

RECORRIDO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM INTERACAO SOLIDARIA DO NOROESTE CAPIXABA - CRESOL NOROESTE CAPIXABA

RELATOR:
ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por LEONARDO INACIO contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, combinado com o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A sentença recorrida (ID 9243997) acolheu o pedido da parte requerida e extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a audiência, sendo híbrida, permitia a participação remota do requerente, mesmo enfermo, por meio de seu telefone celular com acesso à internet. O Juízo de primeiro grau entendeu que a enfermidade, embora pudesse dificultar o deslocamento, não impediria o ingresso remoto na audiência, e que a apresentação do atestado médico após a realização do ato não configuraria justificativa hábil para afastar a extinção do processo.

A audiência de conciliação foi designada para o dia 08/05/2024, em formato híbrido (videoconferência/presencial), conforme intimação eletrônica (ID 9243925). Ocorre que o Recorrente e seu procurador não compareceram, conforme registrado no Termo de Audiência (ID 9243993). Dois dias após o ato, em 10/05/2024, a defesa do Recorrente protocolou petição (ID 9243994) justificando a ausência por problemas de saúde, anexando atestado médico (ID 9243995) que indicava afastamento por dois dias (08 e 09/05/2024) com CID A09 (diarreia e gastroenterite de origem infecciosa).

Em suas razões recursais, o Recorrente alega que o atestado médico comprova sua incapacidade de participar da audiência e que o magistrado não possuiria capacidade técnica para interpretar o documento emitido por profissional de saúde. Argumentou, ainda, que é produtor rural, reside em local com internet precária e não possui conhecimento para acessar a audiência remotamente, o que configuraria cerceamento de defesa. Requereu a anulação da sentença e o retorno dos autos para designação de nova audiência de conciliação.

É o breve relatório.

O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 é claro ao estabelecer que
"Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo".
Esta disposição reflete um dos pilares do rito sumaríssimo dos Juizados Especiais, que é a celeridade e a busca pela conciliação, exigindo a presença das partes para o bom andamento do feito. A ausência injustificada do autor, portanto, acarreta a extinção do processo, sem análise do mérito, como forma de evitar a paralisação indevida da máquina judiciária e de coibir a litigância descompromissada.

No caso dos autos, a audiência de conciliação foi devidamente agendada para 08/05/2024 e as partes foram intimadas com antecedência, inclusive com a informação de que o ato seria realizado em formato híbrido (videoconferência/presencial), conforme certidão de juntada de link (ID 9243932) e intimação eletrônica (ID 9243925). A ausência do Recorrente e de seu patrono foi devidamente registrada no Termo de Audiência (ID 9243993). A
justificativa para a ausência
, consubstanciada em atestado médico (ID 9243995) que atestava afastamento por dois dias (08 e 09/05/2024) devido a "diarreia e gastroenterite de origem infecciosa" (CID A09),
somente foi apresentada em 10/05/2024 (ID 9243994), ou seja, dois dias após a realização da audiência.

A Lei nº 9.099/95, em seu artigo 51, § 2º, prevê que "No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isenta, pelo Juiz, do pagamento das custas". É fundamental observar que
a norma legal é expressa ao limitar o efeito da comprovação de força maior à isenção das custas processuais, e não à anulação da extinção do processo.
A finalidade da regra é desonerar a parte que, por motivo alheio à sua vontade e devidamente comprovado, não pôde comparecer, mas não tem o condão de reabrir a fase processual já encerrada pela ausência.

Ademais, a intempestividade da apresentação da justificativa é um fator relevante. Embora o atestado médico tenha sido emitido para o dia da audiência, sua juntada aos autos ocorreu apenas dois dias depois. Em um sistema que preza pela celeridade e pela concentração dos atos, como o dos Juizados Especiais, a comunicação de um impedimento deve ser feita com a máxima antecedência possível, ou, no mínimo, no momento da audiência, para que o Juízo possa avaliar a necessidade de adiamento. Ademais, o art. 362, § 1º, do CPC, estabelece que “O impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência [...].” A
possibilidade de participação remota
, expressamente informada na intimação, reforça a
expectativa de que a parte
, mesmo com um mal-estar que dificultasse o deslocamento físico,
poderia ter acessado a plataforma virtual para informar o ocorrido ou, ao menos, ter seu advogado presente para fazê-lo.
A alegação de precariedade da internet em área rural ou falta de conhecimento técnico para acesso remoto, embora compreensível em tese, não foi acompanhada de prova robusta de impossibilidade absoluta de comunicação ou acesso,
especialmente considerando que o Recorrente estava assistido por advogado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença recorrida.

Condeno
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)